Tribunal: TJPA
Processo: 0800222-43.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800222-43.2020.8.14.0009

APELANTE: MARIA ROSA PINHEIRO DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0800222-43.2020.8.14.0009

APELANTE:

MARIA ROSA PINHEIRO DOS SANTOS

ADVOGADO: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA

APELADO(A): BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO PREVIDENCIÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA -
DANO MORAL. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I – CASO EM EXAME:

1.
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por MARIA ROSA PINHEIRO DOS SANTOS em face da sentença de Id. 13529141 - Pág. 5 que julgou procedente os pedidos formulados na inicial em face de BANCO BRADESCO S.A. Alega a recorrente que o valor da indenização por danos morais deve ser majorado, já que o importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais) está a quem dos parâmetros jurisprudenciais para casos similares. Requer, assim, a majoração do valor arbitrado a título de dano moral para a importância de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), valor que entende ser justo para indenizar pelos danos extrapatrimoniais sofridos
.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.
A
question juris
nesta instância revisora consiste em verificar se cabível a MAJORAÇÃO da condenação em indenização por danos morais arbitrada pelo juízo de primeiro grau.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Julgo que ponderadas as circunstâncias do caso, em especial a extensão e gravidade da lesão causada, o porte econômico das partes, o grau de culpa do fornecedor e o caráter punitivo, social e compensatório que a indenização no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais) anteriormente arbitrada se mostra em consonância com os ditames da proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantida.

IV – DISPOSITIVO

4.

Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0800222-43.2020.8.14.0009

APELANTE:

MARIA ROSA PINHEIRO DOS SANTOS

ADVOGADO: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA

APELADO(A): BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por MARIA ROSA PINHEIRO DOS SANTOS em face da sentença de Id. 13529141 - Pág. 5 que julgou procedente os pedidos formulados na inicial em face de BANCO BRADESCO S.A. Vejamos:

“
Pelo exposto, julgo procedente, o(s) pedido(s) do(a) autor(a) em face do requerido
BANCO BRADESCO S.A.
e, consequentemente:

a) DECLARAR INEXISTENTE a relação jurídica referente as cobranças de nºs 3480180, 3480210, 3480243, 3480273, 3480302, 3480334, 3480363, 3480029, 3480060, 3480089, 3480120, 3480151, 3480181, 3480211, 3480242, 3480274, 3480305, 3480334, 3480364, 3480030, 3480060, 3480088, 3480122, 3480149, 3480180, 3480212, 3480241, 3480275, 3480303, 3480333, 3480029, 3480059, 3480088, 3480120 e 3638124(x14).

b) Condeno o reclamado pagar a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, devidamente corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença (súmula 362, do STJ) e com juros de mora de 1% ao mês a contar da data do evento danoso, conforme Súmula 54-STJ;

c) CONDENAR o reclamado no ressarcimento em DOBRO dos valores descontados dos vencimentos da autora em decorrência das cobranças de nºs 3480180, 3480210, 3480243, 3480273, 3480302, 3480334, 3480363, 3480029, 3480060, 3480089, 3480120, 3480151, 3480181, 3480211, 3480242, 3480274, 3480305, 3480334, 3480364, 3480030, 3480060, 3480088, 3480122, 3480149, 3480180, 3480212, 3480241, 3480275, 3480303, 3480333, 3480029, 3480059, 3480088, 3480120 e 3638124(x14), com correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso efetivo e com juros de 1% (um por cento) a partir da data do evento danoso (súmula 54-STJ);

d) Condeno o vencido nas custas processuais, ressalvando que na hipótese de não pagamento no prazo legal, o crédito correspondente será encaminhado para procedimento de cobrança extrajudicial ou inscrição em dívida ativa, sofrendo atualização monetária e incidência dos demais encargos legais, e em honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) do valor total corrigido da condenação;

e) Declarar extinto o feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do CPC, ratificando a tutela de urgência anteriormente deferida.”

Alega a recorrente que o valor da indenização por danos morais deve ser majorado, já que o importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais) está a quem dos parâmetros jurisprudenciais para casos similares.

Requer, assim, a majoração do valor arbitrado a título de dano moral para a importância de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), valor que entende ser justo para indenizar pelos danos extrapatrimoniais sofridos
.

Contrarrazões de ID 13529148.

É o relatório.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise das razões recursais.

A
question juris
nesta instância revisora consiste em verificar se cabível a majoração da indenização por danos morais arbitrada pelo juízo de primeiro grau
de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
.

No que tange ao
quantum
indenizatório, cumpre observar que a reparação do dano moral significa uma forma de compensação e nunca de reposição valorativa de uma perda, e deve ser fixada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que o valor não seja tão elevado que se constitua em fonte de enriquecimento sem causa, tampouco insignificante a ponto de não atender ao seu caráter punitivo.

Nesse sentido, necessário se faz mencionar o entendimento de MARIA HELENA DINIZ, que assevera:

"Na reparação do dano moral, o magistrado deverá apelar para o que lhe parecer equitativo ou justo, agindo sempre com um prudente arbítrio, ouvindo as razões das partes, verificando os elementos probatórios, fixando moderadamente uma indenização. O valor do dano moral deve ser estabelecido com base em parâmetros razoáveis, não podendo ensejar uma fonte de enriquecimento nem mesmo ser irrisório ou simbólico. A reparação deve ser justa e digna. Portanto, ao fixar o quantum da indenização, o juiz não procederá a seu bel prazer, mas como um homem de responsabilidade, examinando as circunstâncias de cada caso, decidindo com fundamento e moderação." (Revista Jurídica Consulex, 3, de 31/03/97).

Não só, ao considerar a capacidade danosa que as repercussões e reproduções deste caso possam ter no meio social da vítima, observando sempre as condições pessoais dos ofensores e do ofendido, mormente à situação econômico-financeira, especialmente do agente do dano, tenho que a indenização deve ser fixada em valor condizente com a compensação do dano moral causado a apelante.

Não se pode esquecer e desconsiderar, neste aspecto, que foi responsabilizada pela indenização uma instituição financeira, cujos ganhos invulgares e descomunais são de geral e notório conhecimento.

Do mesmo modo, a presente ação não pode ser fonte de enriquecimento ilícito, logo sua fixação deve ser realizada de maneira consentânea, visando efetivamente compensar o lesado pelo vilipendio ao seu patrimônio jurídico imaterial, todavia sem excessos. A baliza para tanto, a toda evidência, será o caso em concreto, à luz do princípio da razoabilidade, considerando a dimensão da lesão.

Deve-se perquirir pela satisfação do binômio prevenção/compensação de modo a, simultaneamente, incutir no agente do ato lição propedêutica, desestimulando a repetição de ações similares, e propiciar compensação ao lesado:

"Até porque a indenização por dano moral tem natureza compensatória, não servindo para, efetivamente, reparar o prejuízo sofrido (afinal, aquele dano não tem preço). E exige-se equilíbrio no arbitramento do valor indenizatório: não pode ser leve a ponto de não servir de desestímulo ao lesante, nem robusta de modo a propiciar o enriquecimento sem causa da vítima". (Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, Curso de Direito Civil 1, parte geral e LINDB, 13ª edição, 2015. Editora Atlas, p.223)

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVASÃO DA PISTA DE ROLAMENTO DE SENTIDO CONTRÁRIO - ÔNUS PROBATÓRIO - DANOS MORAIS - ÓBITO- DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - JUROS - MARCO - DANOS MATERIAIS - PENSÃO - FAMÍLIA DE BAIXA RENDA - CONTRIBUIÇÃO PARA ENCONOMIA FAMILIAR

(...)

3.Compete ao julgador, estipular eqüitativamente o quantum da indenização por dano moral, segundo o seu prudente arbítrio, analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

(...) (TJMG - Apelação Cível 1.0518.10.014697-7/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Diniz Junior, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/01/2017, publicação da súmula em 31/01/2017)

Julgo que ponderadas as circunstâncias do caso, em especial a extensão e gravidade da lesão causada, o porte econômico das partes, o grau de culpa do fornecedor e o caráter punitivo, social e compensatório que a indenização deve alcançar,
a quantia deve

ser mantida em R$ 8.000,00 (oito mil reais).
Ademais, a percepção do importe em questão não propicia a caracterização de enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo a sentença recorrida conforme lançada nos autos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 18/02/2025